Tribunal: TJSP
Processo: 0000558-70.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000558-70.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em
que é apelante ADILSON MOURA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000558-70.2018.8.26.0024 -Voto no 14021
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000558-70.2018.8.26.0024
Comarca: ANDRADINA
Juízo: ANEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
Apelante: ADILSON MOURA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Jamil Nakad Junior
VOTO no 14021
AMEAÇA
E
VIAS
DE
FATO
(VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA).
Recurso
defensivo.
Pretendida
absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente.
DOSIMETRIA. Penas criteriosamente dosadas. Regime
aberto preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por ADILSON MOURA SILVA contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara do Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher de Andradina, que o condenou à pena de 2 meses e 5 dias de
detenção e 15 dias de prisão simples, em regime aberto, como
incurso, respectivamente, no CP, art. 147, caput (2x) e LCP, art. 21,
caput, na forma do CP, art. 69, pleiteando absolvição, por
insuficiência probatória.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000558-70.2018.8.26.0024 -Voto no 14021
3
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) nos
dias 08 e 09 de novembro de 2017, em horário indeterminado, na Rua Alagoas, no
2630, Vila Mineira, nesta cidade e comarca de Andradina, ADILSON MOURA
SILVA, vulgo 'Guida', qualificado a fls. 20, prevalecendo-se das relações
domésticas, ameaçou sua irmã Andreza Moura da Silva (fls. 04), por palavra, de
causar-lhe mal injusto e grave. Consta ainda, dos inclusos autos de inquérito
policial que, no dia 10 de novembro de 2017, por volta das 08h, na Rua Alagoas,
no 2630, Vila Mineira, nesta cidade e comarca de Andradina, ADILSON MOURA
SILVA, vulgo 'Guida', qualificado a fls. 20, praticou vias de fato em face de
Mayra Moreira da Cruz. Consta também, dos inclusos autos de inquérito policial
que, no dia 10 de novembro de 2017, por volta das 08h, na Rua Alagoas, no 2630,
Vila Mineira, nesta cidade e comarca de Andradina, ADILSON MOURA SILVA,
vulgo 'Guida', qualificado a fls. 20, ameaçou Mayra Moreira da Cruz, por palavra
e gesto, de causar-lhe mal injusto e grave” (fls. 55)
Interrogado, negou as imputações. Disse ter apenas
discutido com sua irmã Andreza, afirmando sequer ter encostado em
Mayra, para quem disse apenas que não deveria se envolver na
discussão, pois não pertencente à família.
Andreza, irmã de ADILSON, relatou que, após o
falecimento da genitora, ele passou a ir à sua residência, exigindo que
ele fizesse comida para ele, dizendo frases como: “chega de ser
humilhado, você tem obrigação de cozinhar para mim”, além de ofendê-la:
“você se acha que é a tal, mais você é pior que eu, você não é bosta nenhuma, você
não é nada". Em relação ao fato narrado nos autos, afirmou que estava
em seu trabalho, quando recebeu uma ligação dizendo que seu irmão
havia adentrado em sua casa para pegar a chave e fazer uma cópia. Ao
chegar ao local, o Apelante estava em frente ao imóvel e o indagou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000558-70.2018.8.26.0024 -Voto no 14021
4
sobre o motivo de ter assim procedido, respondendo “eu estou atrás dos
meus direitos, e eu quero respeito”. Iniciou-se uma discussão e o Apelante
a ameaçou, dizendo: “fica na sua, eu não tenho mais medo de nada, minha
mãe já morreu, não tenho medo nem de matar e nem de morrer”.
A vítima Mayra afirmou que estava dormindo na
casa de Andreza, quando ADILSON chegou e a questionou a razão
pela qual o portão estar trancado. Yasmin, filha de Andreza, respondeu
que não poderia lhe dar a chave, mas o Apelante segurou Mayra pelos
braços e exigiu que ela lhe desse a chave, dizendo “me dá a chave, hoje
você morre, hoje eu tiro você daqui”. ADILSON soltou seu braço, pegou
uma faca na cozinha e segurando-a novamente, afirmou: “você não é
parente, sua desgraçada, vou fazer o que quero, minha mãe morreu mesmo, ela
não queria isso, mais vou honrar a memória dela”.
A testemunha presencial Yasmin confirmou os
dizeres de Mayra.
Prova suficiente, nada havendo nos autos a indicar
que as ofendidas tivessem qualquer interesse em falsamente incriminá-
lo, até porque seus dizeres foram corroborados pela testemunha
presencial.
Plenamente caracterizada a ameaça. Não é
necessário que o agente tenha o desígnio de cumprir o mal anunciado,
porquanto ela tomou as providências legais, o que deixaria de fazer
caso não tivesse levado a sério a investida. Assim, o injusto é culpável.
No mais, igualmente caracterizada a contravenção
penal de vias de fato, anotando-se a desnecessidade de laudo que
ateste eventual agressão, justamente porque essa se tipifica quando
aquela não ocorre, característica intrínseca ao próprio “crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000558-70.2018.8.26.0024 -Voto no 14021
5
Liliputiano” - “adj. De Liliput, terra imaginária habitada por pessoas de
minúscula estatura. (Do romance Viagens de Gulliver do escritor inglês Swift.) P.
ext. Muito pequeno, de porte extremamente reduzido. Fig. Insignificante,
desprezível” (in http://www.dicio.com.br/liliputiano/, acesso aos 13/8/18) -, ou
seja, infração penal de pequena gravidade, também conhecido por “delitto nano”
(“delito anão”), na concepção formulada pelo consagrado HUNGRIA,
Nelson (apud GRECO, Rogério, “Curso de direito penal”. 13a. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2011, p. 137).
Dosimetria
Na primeira etapa, as bases partiram do piso - 1 mês
de detenção (ameaça em relação a cada uma das vítimas) e 15 dias de
prisão simples (vias de fato).
Na segunda fase, a pena referente ao delito de
ameaça contra Andreza, irmã do Apelante, foi acrescida de 1/6, pela
agravante do CP, art. 61, II, f) - crime praticado com violência contra a
mulher na forma da lei específica -, corretamente configurada, perfazendo-
se, 1 mês e 5 dias de detenção. Ausentes atenuantes.
Acertadamente reconhecido o concurso material, as
penas foram somadas, obtendo-se 2 meses, 5 dias de detenção e 15
dias de prisão simples.
Realmente não era caso de substituição da privativa
por restritiva de direitos, pois a ameaça se revestiu de violência - CP,
art. 44, I -, impeditiva da pretendida benesse, de acordo, ainda, com
espírito da chamada “Lei Maria da Penha”, art. 17 e nos termos da
Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000558-70.2018.8.26.0024 -Voto no 14021
6
como sursis, socialmente não recomendável, anotando-se que,
pragmaticamente, a fixação de regime aberto - pleito no qual não é
sucumbente - revelou-se mais benéfica, diante da notória inexistência
da “casa de albergado” ou “estabelecimento adequado”, previstos no
CP, art. 33, § 1o, c).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica